Tribunal: TJMT
Processo: 1024466-53.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024466-53.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Ausência de Fundamentação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEX DOUGLAS DOS REIS - CPF: 033.974.421-92 (ADVOGADO), BRENO FARIAS CANUTO - CPF: 063.201.851-80 (PACIENTE), JOAO HILTON ALVARENGA DA COSTA - CPF: 004.758.181-64 (ADVOGADO), Primeira Vara Criminal de São Jose do Rio Claro/MT (IMPETRADO), ALEX DOUGLAS DOS REIS - CPF: 033.974.421-92 (IMPETRANTE), JOAO HILTON ALVARENGA DA COSTA - CPF: 004.758.181-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ADILSON GOMES DA COSTA - CPF: 928.908.731-53 (VÍTIMA), MARINO COSTA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI KAUA DA SILVA SANTOS - CPF: 071.030.981-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024466-53.2026.8.11.0000

PACIENTE: BRENO FARIAS CANUTO
IMPETRANTE: ALEX DOUGLAS DOS REIS, JOAO HILTON ALVARENGA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA FÍSICA DO RÉU EM PLENÁRIO.
LIMINAR RATIFICADA
.
ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que determinou a participação híbrida de acusado preso em sessão plenária do Tribunal do Júri, com comparecimento e interrogatório por videoconferência, sob fundamento de limitações estruturais do local provisório de julgamento, risco à segurança pública, suposta periculosidade e possibilidade de fuga.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) se a participação do réu preso no plenário do Tribunal do Júri por videoconferência, em substituição à presença física, é válida quando fundada em razões genéricas de segurança, logística e estrutura; (ii) se o pedido subsidiário de desaforamento pode ser apreciado em sede de
habeas corpus
por Câmara Criminal isolada.

III. Razões de decidir:

3. A presença física do acusado no plenário do Tribunal do Júri constitui desdobramento da plenitude de defesa e da autodefesa, pois permite sua participação efetiva no julgamento, a comunicação direta com a defesa técnica e a percepção humanizada pelo Conselho de Sentença.

4. A videoconferência no interrogatório e na participação do réu preso é medida excepcional, condicionada à decisão fundamentada e à demonstração concreta de uma das hipóteses previstas no art. 185, § 2º, do CPP.

5. A decisão impugnada partiu de premissa fática equivocada ao mencionar a existência de vários acusados, quando o julgamento designado envolve apenas um réu, o que compromete a fundamentação exigida pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

6. A invocação abstrata da gravidade das imputações, da suposta ligação com criminalidade organizada e de fuga anterior à prisão cautelar não comprova risco atual e concreto de fuga, resgate, indisciplina ou ameaça à segurança dos participantes do julgamento.

7. A inadequação estrutural do local provisório do júri não pode ser transferida ao acusado como ônus capaz de restringir garantia constitucional, cabendo ao Estado adotar medidas logísticas e de segurança menos gravosas para viabilizar o julgamento presencial.

8. O pedido subsidiário de desaforamento não comporta conhecimento em
habeas corpus
, por possuir procedimento próprio nos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal e por competir à Turma de Câmaras Criminais Reunidas a apreciação da matéria.

IV. Dispositivo e tese:

9.
Ordem concedida
.

Teses de julgamento:

“1. A participação do réu preso por videoconferência no Tribunal do Júri somente é admissível de forma excepcional, mediante fundamentação concreta, atual e individualizada, nos termos do art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal.”

“2. Razões genéricas de segurança, gravidade abstrata da acusação, dificuldades logísticas ou limitações estruturais do local de julgamento não autorizam, por si sós, a supressão da presença física do acusado em plenário.”

“3. O desaforamento não pode ser deferido em habeas corpus, devendo observar o procedimento próprio e a competência do órgão jurisdicional competente.”

______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “a”, LV e LVII; art. 93, IX; CPP, arts. 185, § 2º, 427 e 428.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 648.336/MS; TJMT, HC n. 1020490-77.2022.8.11.0000; TJSP, HC n. 2112254-47.2021.8.26.0000, Rel. Des. Grassi Neto, j. 28.06.2021; TJMT, N.U 1016084-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 5/11/2021; TJMT, N.U 1012698-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/7/2022, Publicado no DJE 22/7/2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024466-53.2026.8.11.0000

PACIENTE: BRENO FARIAS CANUTO
IMPETRANTE: ALEX DOUGLAS DOS REIS, JOAO HILTON ALVARENGA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Alex Douglas dos Reis e João Hilton Alvarenga da Costa, em favor de
BRENO FARIAS CANUTO
, pronunciado pela prática dos crimes de organização criminosa com emprego de arma de fogo [art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013], de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal], por duas vezes, e de corrupção de menores [art. 244-B da Lei n. 8.069/1990], nos autos da Ação Penal n. 1001040-83.2021.8.11.0033, que tramita perante o Juízo da 1ª Vara de São José do Rio Claro/MT, apontado como autoridade coatora.

Os impetrantes aduzem que o juízo de origem designou a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri para o dia 25/8/2026, nas dependências da Câmara Municipal de São José do Rio Claro, local temporariamente utilizado em razão de obras de reforma no Fórum local.

Entretanto, no mesmo ato, determinou que a participação do paciente na sessão plenária e o respectivo interrogatório se realizassem por sistema de videoconferência, adotando denominada forma híbrida, com fundamento no art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal.

Em síntese, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal, fundamentado nos seguintes pedidos:
(1)
violação ao princípio constitucional da plenitude de defesa e ao direito de presença (autodefesa): argumentam que a presença física do acusado no plenário do Tribunal do Júri é pilar inafastável da plenitude de defesa assegurada pelo art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal, e que a participação por videoconferência priva o paciente do contato visual com os jurados, da comunicação direta e reservada com os advogados durante os debates e depoimentos e da apresentação humanizada perante o Conselho de Sentença;
(2)
nulidade da decisão por ausência de fundamentação concreta e individualizada, em afronta ao art. 185, § 2.º, do CPP: a expressão
“fundada suspeita”
exige demonstração com base em elementos empíricos concretos e individualizados, não em presunções abstratas ou na simples gravidade das imputações. Apontam equívoco fático na decisão: a autoridade coatora invocou
“a quantidade de acusados”
como fundamento central, quando o paciente é o único réu a ser submetido a julgamento na sessão designada;
(3)
afronta ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF): a decisão impugnada utilizou as próprias imputações da denúncia como se prova de periculosidade fossem, antecipando juízo de culpabilidade antes do veredicto popular.

Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão coatora no tocante à videoconferência, assegurando-se o comparecimento físico do paciente à sessão plenária.

No mérito, postulam a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade da determinação de participação remota, garantindo ao paciente o direito à presença física em todos os atos do julgamento em plenário.

Subsidiariamente, para a hipótese de não acolhimento do pedido principal, requerem o desaforamento do julgamento para a Comarca de Mirassol d’Oeste/MT, onde o paciente se encontra custodiado.

A liminar foi deferida, autorizando a participação do paciente no julgamento de forma presencial, determinando-se ao Juiz-Presidente que requisitasse as providências para remoção e escolta até o plenário, com a adoção das medidas adequadas de segurança.

A autoridade coatora prestou suas informações, pugnando pela higidez da decisão impugnada. Sustentou, em síntese, que:
(a)
a decisão não se baseia em presunções abstratas, mas em elementos concretos – o paciente permaneceu foragido por mais de quatro anos, de 28/7/2021 a 16/12/2025, comportamento que por si só demonstra risco objetivo de fuga;
(b)
há indícios de vinculação ao Comando Vermelho reconhecidos na decisão de pronúncia;
(c)
o local provisório do júri (Câmara Municipal de Vereadores) carece de estrutura física mínima para custódia de réu preso;
(d)
o erro material na menção à
“quantidade de acusados”
não invalida os demais fundamentos, que são autônomos e suficientes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Rosana Marra, opinou pela denegação da ordem. Em síntese, entendeu que o direito de presença não é absoluto; que existem elementos concretos – histórico de evasão por mais de quatro anos e vinculação à organização criminosa – que preenchem as hipóteses do art. 185, § 2º, do CPP; que a comunicação reservada com o defensor resta preservada; e que o paciente não pode invocar a presença física como direito absoluto após ter retardado o julgamento com sua própria fuga.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024466-53.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que a autoridade coatora designou a Sessão Plenária do Tribunal do Júri para
25/8/2026
, às
8h30min
, a se realizar nas dependências da Câmara Municipal de São José do Rio Claro,
“local temporariamente designado”
.

No entanto,
“considerando as peculiaridades do presente feito, especialmente a quantidade de acusados, o espaço físico reduzido da sede provisória do júri, a necessidade de garantir a segurança dos participantes, a fluidez e regularidade do julgamento e, sobretudo, a impossibilidade estrutural de custodiar com segurança todos os réus no espaço física disponível, adoto, excepcionalmente, a forma híbrida de realização da sessão plenária”
, determinando a participação do réu na sessão de julgamento e o interrogatório por videoconferência.

Além disso, a autoridade coatora fundamentou a medida excepcional,
“diante da fundada suspeita de periculosidade dos acusados, dos indícios de sua ligação com a criminalidade organizada e do risco de fuga. Considera-se, ainda, o potencial comprometimento da segurança de todos os presentes, dada a ausência de estrutura adequada na Câmara Municipal para a custódia de réus presos, bem como a inviabilidade logística e estrutural de seu transporte e contenção no local do júri”
.

MÉRITO

pedido principal: direito de presença do acusado no plenário do Tribunal do Júri

O ponto de partida da análise reside na distinção, constitucionalmente relevante, entre a ampla defesa e a plenitude de defesa.

A Constituição Federal, ao disciplinar a instituição do Júri em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
a
, não se limitou a repetir a garantia da ampla defesa já assegurada genericamente a todos os acusados pelo inciso LV do mesmo artigo.

Ao contrário, erigiu a plenitude de defesa como a primeira e mais fundamental das garantias específicas do julgamento popular, conferindo-lhe conteúdo mais amplo, mais exigente e mais absoluto.

Essa distinção não é meramente semântica.

A ampla defesa, aplicável a todos os processos judiciais e administrativos, satisfaz-se com a defesa técnica e com a possibilidade de utilização dos meios de prova admitidos em direito.

A plenitude de defesa, por sua vez, autoriza que o réu se defenda por todos os meios possíveis, valendo-se não apenas de argumentos técnico-jurídicos, mas também de elementos de ordem emocional, sociológica, filosófica e humana, aptos a influir na íntima convicção dos jurados.

Essa amplitude é justificada pela própria natureza do julgamento popular: os jurados não são juízes togados, não estão vinculados a critérios estritamente racionais de valoração da prova e formam sua convicção também a partir de percepções não verbais, da humanização do acusado e da dinâmica presencial do plenário.

Nesse contexto, o direito de presença física do acusado no plenário do Tribunal do Júri constitui desdobramento essencial e inafastável da plenitude de defesa, na sua vertente da autodefesa.

A autodefesa não se exaure no interrogatório formal: ela se manifesta na possibilidade de o réu estar fisicamente presente diante de seus julgadores, de estabelecer contato visual com os jurados, de reagir às provas produzidas ao longo da sessão, de comunicar-se de forma direta e reservada com seus advogados durante os debates e depoimentos e, sobretudo, de se apresentar como ser humano concreto a ser julgado por outros seres humanos.

A substituição dessa presença por uma imagem digitalizada em uma tela reduz o acusado a mero objeto do processo, privando-o da dimensão humanizadora que é, precisamente, um dos pilares do julgamento popular.

Esta Primeira Câmara Criminal já assentou esse entendimento de forma expressa e reiterada. No julgamento do HC n. 1020490-77.2022.8.11.0000, ficou consignado que
“o acusado tem o direito constitucional de ver o seu julgador e por ele ser visto”
, acrescentando-se que
“sua ausência física no julgamento impossibilita, inclusive, que sua figura seja observada pelo Conselho de Sentença sob uma perspectiva humanizada, transmudando-se em uma mera imagem digitalizada que lhes é exibida em um monitor”
.

Naquele precedente, ficou assentado que
“deve ser assegurada a presença física do réu na sessão plenária do Tribunal de Júri, para que seja garantida a plenitude da defesa”
, admitindo-se a realização de forma híbrida apenas em situações excepcionalíssimas e desde que devidamente fundamentadas em elementos concretos e seguros.

Nesse sentido:

“O direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite
‘a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências’
(STJ, AgRg no HC n. 648.336/MS).

“O acusado tem o direito constitucional de ver o seu julgador e por ele ser visto. Sua ausência física no julgamento impossibilita, inclusive, que sua figura seja observada pelo Conselho de Sentença sob uma perspectiva humanizada, transmudando-se em uma mera imagem digitalizada que lhes é exibida em um monitor. Conquanto não se ignore ser majoritário o entendimento no sentido de que o emprego da videoconferência em processos comuns não vulnera o direito de defesa, tal não se dá no Julgamento pelo Plenário do Júri, mesmo porque o Conselho de Sentença não se limita à análise técnica dos fatos que lhes foram apresentados, devendo inclusive, após a mudança no CPP, votar quesito no qual poderá absolver o acusado, independentemente de qualquer fundamento e contrariando a votação dos quesitos anteriores; o procedimento de modo telepresencial dificultaria, outrossim, o contato pessoal do patrono com seu constituinte, o que corresponde a evidente cerceamento de direito à plenitude de defesa, garantido pelo art. 5º, XXXVIII, ‘a’, da CF.” (TJSP, HC nº 2112254-47.2021.8.26.0000 - Relator: Des. Grassi Neto - 28.6.2021)”
[1]
.

Analisando situação semelhante, assim decidi:

“Deve ser assegurada a presença física do réu na sessão plenária do Tribunal de Júri, para que seja garantida a plenitude da defesa. Precedentes”
[2]
.

A jurisprudência desta Câmara é, portanto, firme e coerente: a presença física do réu no plenário do Júri é a regra constitucional, e sua supressão somente se justifica em hipóteses verdadeiramente excepcionais, devidamente demonstradas por elementos fáticos concretos e individualizados.

O art. 185, § 2.º, do CPP: requisitos e exame do caso concreto

A análise da legalidade da decisão impugnada passa, necessariamente, pelo exame do art. 185, § 2º, do CPP, que constitui o único fundamento legal para a realização do interrogatório e da participação do réu preso por sistema de videoconferência.

Esse dispositivo autoriza a medida, excepcionalmente, quando necessária para atender a uma das seguintes finalidades: prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou possa fugir durante o deslocamento; viabilizar a participação do réu quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento por enfermidade ou outra circunstância pessoal; impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima; ou responder a gravíssima questão de ordem pública.

A leitura sistemática e teleológica desse dispositivo revela que o legislador tratou a videoconferência como medida de absoluta excepcionalidade, subordinando sua adoção a dois requisitos cumulativos: a existência de decisão fundamentada e a demonstração de que a situação concreta se amolda a uma das hipóteses taxativamente previstas.

A expressão
“fundada suspeita”
, empregada no inciso I, não comporta presunções abstratas, ilações genéricas ou mera repetição de termos legais: exige do julgador a demonstração, com apoio em dados empíricos concretos e individualizados, de que a situação específica do acusado justifica a medida excepcional.

Esse raciocínio é juridicamente preciso: se a videoconferência pudesse ser determinada com base em fundamentos genéricos e abstratos, a exceção prevista em lei se tornaria a regra na prática, esvaziando completamente a garantia constitucional da plenitude de defesa no Júri.

Examinada a decisão impugnada à luz desses parâmetros, verifica-se que ela não satisfaz os requisitos exigidos pelo art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal.

Os fundamentos invocados pela autoridade coatora não resistem ao crivo da concretude e da individualização exigidos pela norma, pelas razões que passo a expor.

O equívoco fático que contamina a fundamentação da decisão

A primeira razão que torna insustentável a decisão impugnada diz respeito ao equívoco fático que contamina toda a sua fundamentação central.

A autoridade coatora invocou, como uma de suas premissas cardeais,
“a quantidade de acusados”
para justificar a impossibilidade de custodiar todos os réus no espaço físico disponível.

Ocorre que, conforme se extrai da própria denúncia e da decisão de pronúncia que integram estes autos, o paciente
BRENO FARIAS CANUTO
é o único réu a ser submetido a julgamento na sessão designada para
25/8/2026
.

A menção a outros envolvidos na fase inquisitorial não altera essa realidade processual: no polo passivo da ação penal em tela, na sessão ora designada, figura apenas e tão somente o paciente.

Trata-se do julgamento de um único acusado – não de vários réus, como equivocadamente consignado. Esse equívoco – mencionado como mero
“erro material”
pela autoridade coatora em suas informações – não é irrelevante ou periférico: ele demonstra que a decisão foi proferida sem a análise concreta e individualizada que a excepcionalidade da medida exige, revelando que a determinação pela videoconferência foi genérica e desvinculada das particularidades do caso concreto.

Uma decisão que parte de premissa fática falsa não pode ser tida por fundamentada nos termos do art. 93, inciso IX, da CF.

A própria autoridade coatora reconheceu o equívoco nas informações prestadas a este Tribunal, sustentando, contudo, que os demais fundamentos seriam autônomos e suficientes. Passo, então, a examiná-los.

A ausência de elementos concretos e atuais que indiquem risco efetivo à segurança pública

A segunda razão que impede o reconhecimento da legalidade da medida diz respeito à ausência de elementos fáticos contemporâneos e concretos que indiquem risco efetivo e atual à segurança pública decorrente da condução presencial do paciente ao plenário.

A decisão coatora não aponta nenhum ato de indisciplina do paciente no cárcere, nenhum plano de fuga, nenhuma ameaça a testemunhas, nenhuma informação oriunda de serviço de inteligência que demonstre perigo concreto e iminente.

A fundamentação se limita a invocar as próprias imputações constantes da denúncia – a suposta participação em organização criminosa e os homicídios qualificados – como se a acusação, por si só, fosse suficiente para presumir a periculosidade do acusado e justificar a supressão de uma garantia constitucional.

Esse raciocínio é constitucionalmente inadmissível. A denúncia é peça postulatória, não constitui prova de culpabilidade nem laudo de periculosidade.

Utilizá-la como fundamento para restringir o direito de presença do acusado equivale a antecipar um juízo condenatório antes do veredicto popular, em flagrante violação ao princípio da presunção de inocência consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

No mesmo sentido, o acórdão proferido no HC n. 1020490-77.2022.8.11.0000 estabeleceu que
“somente seria admissível a participação do acusado no Júri por videoconferência caso comprovado, a partir de elementos concretos e seguros, o risco efetivo de tentativa de fuga ou de resgate, colocando em risco, assim, a ordem pública, mas não mera suposição ou conjectura acerca da propalada periculosidade do agente”
.

Acrescentou-se, naquele precedente, que somente informações oriundas do serviço de inteligência dos órgãos de Segurança Pública dando conta da existência de plano de captura ou resgate do acusado legitimariam medida tão drástica.

Nada disso foi demonstrado no presente caso.

A invocação do histórico de evasão anterior à prisão – fato que ocorreu antes do efetivo encarceramento e que fundamentou, à época, a própria decretação da prisão preventiva – não equivale a prova de risco atual e concreto de fuga durante escolta judicial.

O paciente encontra-se recolhido na Cadeia Pública de Mirassol d’Oeste/MT, sem que conste dos autos qualquer episódio de indisciplina, tentativa de evasão do estabelecimento ou ameaça a participantes do processo.

A fuga pretérita, ocorrida antes da prisão cautelar, não se confunde com risco presente e iminente durante o deslocamento escoltado para o júri.

A inadequação do local provisório não pode obstaculizar o direito à plenitude de defesa

A autoridade coatora também invocou, como fundamento da videoconferência, a inadequação estrutural da Câmara Municipal de São José do Rio Claro para a custódia do réu durante o julgamento, decorrente das obras de reforma no Fórum local.

Esse fundamento, embora reflita uma dificuldade real, não encontra amparo nas hipóteses taxativas do art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal e, mais do que isso, não pode ser oposto ao réu como justificativa para a supressão de garantia constitucional.

Obstáculos operacionais e logísticos são contingências inerentes à prestação jurisdicional em feitos de alta complexidade e devem ser administrados pelo Estado com planejamento de escolta, escalonamento de efetivo, uso de espaços alternativos e rotinas de segurança compatíveis com a gravidade do feito.

Compete ao juízo de origem providenciar a segurança necessária para a realização do ato – não transferir à defesa o ônus da deficiência estrutural do Estado.

Com efeito, a insuficiência estrutural do espaço físico disponível não pode impor ao réu o ônus de aceitar restrição a direito fundamental que a Constituição lhe assegura.

Entre a conveniência operacional do aparato estatal e a preservação de uma garantia constitucional do cidadão, a escolha do intérprete deve recair, invariavelmente, sobre a segunda.

A onerosidade de recambiamento não legitima contenção de direito fundamental. O custo é inerente à prestação jurisdicional em feitos de alta complexidade e não se sobrepõe à regra constitucional da plenitude de defesa no Júri.

Há, ademais, medidas menos gravosas disponíveis ao Estado – uso de espaços alternativos com vigilância reforçada, planejamento de itinerários e barreiras de segurança, reforço do efetivo policial –, nenhuma das quais foi sequer cogitada pela autoridade coatora antes de se optar pela supressão do direito de presença.

A ausência de consideração das alternativas menos gravosas revela que a decisão impugnada não observou o princípio da proporcionalidade em sua vertente da necessidade.

conclusão quanto ao pedido principal

Assim, a decisão impugnada, ao determinar a participação do paciente por videoconferência com base em fundamentos genéricos, faticamente equivocados e desprovidos de lastro empírico concreto e atual, viola o art. 185, § 2º, do CPP, o princípio da plenitude de defesa (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “a”, da CF) e o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF).

O paciente tem o direito constitucional de comparecer ao seu julgamento perante o Tribunal do Júri.

A presença física do réu no plenário não é um favor que o Estado concede – é garantia constitucionalmente assegurada, cuja supressão depende de demonstração inequívoca de circunstâncias excepcionais concretas e atuais, não verificadas no presente caso.

O
fumus boni iuris
está suficientemente demonstrado, e o
periculum in mora
é iminente, considerando que a sessão plenária está designada para data certa. A ordem deve ser concedida em definitivo, ratificando-se a liminar anteriormente deferida.

pedido subsidiário: desaforamento

O pedido subsidiário de desaforamento do julgamento para a Comarca de Mirassol d’Oeste/MT não pode ser acolhido nesta sede, por três razões que se somam.

Primeiramente, resta prejudicado ante a concessão do pedido principal, que assegura ao paciente o comparecimento físico ao plenário da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Em segundo lugar, e de forma definitiva, o desaforamento não é medida passível de deferimento em sede de
habeas corpus
. Cuida-se de providência processual específica, com procedimento e requisitos próprios disciplinados nos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal, que deve ser requerida ao Tribunal competente pelas partes legitimadas no processo de origem, a saber: o Ministério Público, o assistente de acusação, o querelante ou o acusado, ou mediante representação do juiz competente.

O
habeas corpus
é instrumento de tutela da liberdade de locomoção – não veículo processual adequado para a modificação da competência territorial para julgamento.

Em terceiro lugar, e com igual relevância, o órgão competente para o julgamento do desaforamento é a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, e não este colegiado fracionário.

Descabe, portanto, que esta Primeira Câmara Criminal delibere sobre pedido de desaforamento em sede de
habeas corpus
, sob pena de usurpação de competência legalmente atribuída a órgão distinto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
, em dissonância do parecer ministerial, para
ratificar
a liminar anteriormente deferida e, em definitivo, declarar a nulidade da determinação constante da decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 1001040-83.2021.8.11.0033 que impôs a participação do paciente
BRENO FARIAS CANUTO
na sessão plenária do Tribunal do Júri por sistema de videoconferência, garantindo-lhe o direito ao comparecimento físico em todos os atos do julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de São José do Rio Claro/MT, designado para
25/8/2026
.

Caberá ao Juiz-Presidente do Tribunal do Júri requisitar as providências necessárias para remoção e escolta do paciente até o plenário, com a adoção de todas as medidas de segurança adequadas à complexidade do feito e ao perfil do acusado, sem que essas medidas importem, em hipótese alguma, restrição à sua presença física durante a sessão.

Comunique-se com urgência ao Juízo da 1.ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1016084-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 5/11/2021.

[2]
TJMT, N.U 1012698-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/7/2022, Publicado no DJE 22/7/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026